Tribunal: TJDFT
Processo: 0718480-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MAUS-TRATOS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FALTA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFRONTADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Impõe-se a absolvição por insuficiência de provas quando a versão acusatória é confrontada por outros elementos de prova, havendo dúvida razoável quanto à materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável e de maus-tratos, imputados ao apelado.
2. Embora o depoimento da vítima constitua prova válida e relevante em casos de crimes contra a dignidade sexual, sua avaliação exige cautela e análise conjunta com as demais provas existentes nos autos, especialmente em razão da possibilidade de estar comprometido por “falsas memórias” decorrentes de outros motivos, como conflitos familiares entre os envolvidos.
3. Recurso conhecido e não provido.